Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706593-06.2022.8.07.0020 APELANTE: SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: ANIBAL VIEIRA DE MELO DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelos apelantes (id. 61259203), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 22 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora